Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731652-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de GABRIEL DA SILVA VALENTIM, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal por sentença que condenou o paciente a uma pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, por tráfico de drogas. Alegam, em síntese, ilegalidade das provas obtidas em medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, por quebra da cadeia de custódia, o que, por derivação anularia todo o processo. A inicial informa que em face da r. sentença foi interposto recurso de apelação, constando da certidão de Id 63159097, a ApCrim 0704381-98.2024.8.07.0001 (Desembargador(a) Relator(a) DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, distribuído em 16/08/2024, às 12:16). Requer, então: “seja deferida a liminar com a concessão da liberdade provisória ao Paciente em relação ao tráfico de substância entorpecente (art. 33, da Lei 11.343/2006) para que possa aguardar em liberdade o julgamento do presente writ; b. seja concedida a ordem para determinar: b.1. a anulação do feito desde o inquérito policial, eivado de nulidade, reconhecendo-se a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, as provas ilícitas; ou para; b.2. anulá-lo a partir da denúncia, ante sua demonstrada inépcia (falta de justa causa); ou ainda, b.3. para absolvê-lo do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, ante a evidente quebra da cadeia de custódia das provas apresentadas, ou; b.4. a concessão da Ordem de ofício haja vista a flagrante ilegalidade da prisão do Paciente. Anotada distribuição por prevenção de órgão ante o afastamento legal do Desembargador Demétrius. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, impetração idêntica foi ajuizada nos autos do HCCrim 0731652-85.2024.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, que em decisão monocrática proferida em 05/08/2024 negou seguimento ao writ, sem recurso do impetrante. Resta evidente, portanto, que a presente impetração consubstancia mera reiteração de pedido já julgado, razão pela qual o writ não merece trânsito. Ademais, a apelação interposta pelo acusado contra a r. sentença condenatória, de efeito devolutivo amplo, já foi distribuída à Relatoria do Des. Demétrius Gomes, motivo adicional para o não seguimento desta impetração. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR